Tribunal: STF
Processo: ARE 1473036
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de São Paulo para readequar a pena imposta à ré MARIA LUISA, aumentando a reprimenda para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, fixando o regime prisional fechado e determinando o perdimento dos valores apreendidos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 25, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Recursos defensivos e ministerial - Alegação de nulidade do processo por colidência de defesas e inépcia da denúncia - Inocorrência - Preliminares rejeitadas - Materialidade e autoria comprovadas - Flagrante e confissão da corré aliada à prova oral suficientes para confirmar o édito condenatório - Acolhimento do pleito de elevação da pena-base em razão da quantidade e nocividade dos entorpecentes - Compensação da confissão da corré com a reincidência - Descabimento - Prevalência da agravante - Não caracterização de hipótese que permita a aplicação do redutor previsto no art. 41, da Lei nº 11.343/06 - Causa de diminuição prevista no § 4º, da Lei de Drogas concedida ao corréu - Inadmissibilidade - Quantidade de entorpecentes apreendidos que inviabilizam a aplicação do benefício - Regime fechado determinado a ambos os réus - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Pleito de detração que deverá ser examinado pelo Juízo das Execuções - Determinação ao perdimento dos valores apreendidos em espécie - Preliminares rejeitadas, recursos defensivos desprovidos, provido o apelo ministerial”.



    No apelo extremo (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA LUISA alega que houve violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, pois ao “contrário do entendimento constante no Acórdão, no presente caso, o fato da defesa dos réus ter sido exercida pelos mesmos advogados (Fl. 139 e 161) resultou em absoluto prejuízo à Sra. MARIA LUÍSA. Isso, porque a versão adotada pela defesa constituída à época atribuiu integralmente a responsabilidade da suposta prática criminosa à Sra. MARIA LUÍSA” (Doc. 27, fl. 6). Dessa forma, requer a declaração de nulidade “da resposta à acusação apresentada às fls. 154/160 e, consequentemente, por derivação, os demais atos processuais posteriores na qual a Recorrente esteve representada pelos antigos causídicos” (Doc. 27, fl. 9).



    Por outro lado, aponta violação aos arts. 5º, II e LV, e 127, da CF/1988, na medida em que houve “evidente omissão de formalidade essencial à denúncia, tornando-a absolutamente inepta”, haja vista que “essa banca de advocacia, infelizmente, só foi contratada após a prolação da sentença condenatória (Fls. 266/267), de modo que o único momento que se teve a oportunidade de contestar a omissão ministerial perante a tentativa de colaboração voluntaria da Recorrente, foi em sede das razões de apelação criminal” (Doc. 27, fl. 10).



    Argumenta, nessa linha, que, “apesar de existirem nos autos diversos indícios probatórios que poderiam levar à um importante líder do tráfico de drogas na cidade de São Paulo, o Ministério Público, surpreendentemente, restou silente em prejuízo à Recorrente e, principalmente, à sociedade paulista e brasileira” (Doc. 27, fl. 14).



    No tocante à dosimetria da pena, entende que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX e XLVI, da CF/1988, pois “a pena foi elevada exclusivamente pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, sendo relativizada a personalidade e a conduta social da Sra. MARIA LUISA, de modo a negar vigência ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal” (Doc. 27, fl. 16).



    Destaca que em razão da confissão espontânea da recorrente, as circunstâncias da conduta social e personalidade devem ser analisados positivamente.



    Aduz, ainda, que na “terceira fase da dosimetria, a pena da Recorrente deve ser reduzida em razão da plena e efetiva colaboração com a investigação e instrução processual” (Doc. 27, fl. 19), sob pena de violação ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da CF/1988. Entende, dessa forma, que deve ser aplicado “na terceira fase da dosimetria o redutor previsto no artigo 41 da Lei n. 11.343/06” (Doc. 27, fl. 22).



    No que se refere ao cumprimento de pena, afirma que a aplicação do regime fechado viola os arts. 5º, XXXIX, e 93, IX, da CF/1988, pois deficiente a fundamentação do acórdão, na medida em que houve “utilização de arguições genéricas e inconstitucionais para impor o regime” (Doc. 27, fl. 26).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, por incidir o óbice do Tema 660 da repercussão geral. 



    Quanto às demais questões, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à ofensa aos artigos 5º, II, XXXIX e XLVI, e 127, da CF/1988, incide o óbice da Súmula 284 do STF, pois o recurso foi interposto sem a fundamentação necessária; (b) não houve o prequestionamento da matéria, o que atrai a restrição da Súmula 282 do STF; (c) a solução da controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado é sede de RE; e (d) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 39).



    Interposto Agravo Interno para questionar a aplicação do Tema 660 da repercussão geral (Doc. 46), o recurso foi desprovido (Doc. 55).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 43), a defesa refuta a incidência dos referidos óbices, aos argumentos de que (a) houve ofensa direta à Constituição Federal; (b) as razões recursais foram suficientemente fundamentadas; (c) houve o prequestionamento da matéria; e (e) é inaplicável o óbice da Súmula 279 do STF ao caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que remanesce, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento ao recurso ministerial, aumentando a reprimenda imposta à recorrente (Doc. 25, fl. 5):



    “Na hipótese dos autos não há efetiva demonstração e comprovação de prejuízo à parte suscitante, que possa ser atribuído às teses preliminares trazidas pela combativa Defesa. 



    Como se sabe, a nulidade decorrente da colidência pressupõe a demonstração de que houve, entre acusados defendidos pelo mesmo patrono, apresentação de teses conflitantes, o que não se verifica na hipótese em exame. 



    […]



    Também não se cogita de nulidade processual a pretexto de inépcia da denúncia. Com efeito, a peça acusatória atende perfeitamente aos critérios estabelecidos no art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos de maneira a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    […]



    A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação provisória (fls. 46/48), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/119), bem como pela prova oral produzida nos autos. 



    […]



    A confissão, ademais, foi corroborada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante dos Acusados. 



    Assim, diante da expressiva quantidade de cocaína apreendida, aproximadamente 7kg, tem razão o Ministério Público ao buscar o aumento da pena-base de ambos os réus. Referido entorpecente possui periculosidade elevada e causa grande dependência. 



    Além disso, o montante de droga apreendida pode atingir quantidade significativa de usuários, colocando ainda em maior risco o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública. 



    Assim, exaspera-se a pena-base de ambos os réus em 1/6, partindo de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 586 dias-multa, no piso. 



    […]



    Ora, o art. 67, do Código Penal, é claro quando dispõe que a circunstância agravante da reincidência é preponderante, indicando que deve prevalecer sobre qualquer outra, inclusive sobre a circunstância atenuante da confissão que, ademais, não se revelou importante para elucidação dos fatos, tendo em conta que a Acusada foi surpreendida pelos policiais civis com expressiva quantidade de entorpecentes. 



    […]



    Desta feita, aumenta-se a pena de Maria Luisa em 1/6, atingindo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no piso. 



    Na terceira fase, sem causas de diminuição, sendo descabido falar-se em aplicação do redutor previsto no artigo 41, da Lei nº 11.343/2006, não verificada a alegada colaboração espontânea, restou bem afastado o redutor previsto no § 4º, da Lei de Drogas, com relação a Maria Luisa, dada a reincidência específica. 



    […]



    O regime inicial fechado é o único admitido em razão da gravidade do crime praticado pelos Recorrentes, revelando-se de suma importância para a prevenção e a repressão do delito de tráfico de drogas em nosso país, o qual vem assumindo proporções sem precedentes, merecendo a conduta dos Acusados maior repressão por parte do Estado”.



    No que se refere à insurgência da parte quanto à valoração das circunstâncias judiciais, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 742460, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, fixou a seguinte tese ao Tema 182 da repercussão geral: 



    “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Veja-se a ementa desse precedente:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente